Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. SHOPPING PIER 21. LOJISTAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 55, § 2o, INCISO I, 921, INCISO I, E ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Na ação de execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Shopping Pier 21, o objeto da execução é a multa pela rescisão contratual. Contudo, há uma outra ação, de conhecimento, ajuizada pelos lojistas do Shopping Pier 21, em que se busca a revisão das cláusulas contratuais, na qual foi proferida liminar pelo Juízo de origem para suspender os contratos de locação celebrados entre as partes e se encontra na iminência de ser sentenciada. Resta, assim, demonstrada a conexão entre os feitos, nos termos do artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 921, inciso I, e artigo 313, inciso V, alínea a, ambos do Código de Processo Civil, autorizam a suspensão da execução, dentre outras situações, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E, como foi demonstrada a prejudicialidade externa entre a execução e a ação de conhecimento, mostra-se necessário suspender o feito executivo até o trânsito em julgado daquela demanda, sob pena de se permitir a prolação de decisões conflitantes.